Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001492-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROQUE HERNANDE DO ROSARIO E SILVA - CPF: 935.003.601-06 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - CPF: 052.749.857-26 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ANULATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CONTRATO ASSINADO. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL.

ASSINATURA SEMELHANTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O banco reclamado logrou êxito em demonstrar que a parte consumidora contratou e recebeu os valores provenientes dos empréstimos consignados discutidos na ação, ao juntar cópia do contrato assinado, documento pessoal e comprovante de transferência bancária à conta de titularidade da parte.

2. A assinatura lançada na documentação acostada pela reclamada guarda grande semelhança com aquela firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração anexa aos autos. Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

3. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, os descontos são exigíveis por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

4. Em relação a condenação do recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

5.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Roque Hernande do Rosário e Silva, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé em 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao fundamento de que o banco reclamado comprovou a relação jurídica entre as partes.

O recorrente suscitou preliminar de incompetência, diante da necessidade de realização de perícia técnica, pugnando pelo afastamento da condenação, diante da gratuidade de justiça e ausência de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023